Tribunal: TJDFT
Processo: 0754334-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO PARA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra sentença que indeferiu pedido de habilitação de honorários advocatícios sucumbenciais na recuperação judicial, sob o fundamento de que a parte autora não teria legitimidade para pleitear, em tese, valores de titularidade exclusiva dos seus advogados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se a habilitação dos honorários advocatícios sucumbenciais no quadro geral de credores da recuperação judicial pode ser promovida exclusivamente pelo advogado ou se também pode ser requerida pela parte beneficiária da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estatuto da Advocacia assegura ao causídico a prerrogativa de requerer o cumprimento de sentença em relação aos seus honorários, podendo, para tanto, exercer essa faculdade de modo autônomo, nos termos do art. 23 da Lei no 8.906/1994.
4. A legitimidade para a habilitação de honorários advocatícios sucumbenciais na recuperação judicial pode ser exercida concorrentemente pela parte, ainda que a titularidade do crédito pertença aos advogados que atuaram na causa, conforme dicção do art. 23 da Lei no 8.906/1994.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de execução dos honorários sucumbenciais juntamente com o crédito da parte. Por coerência, deve-se admitir que a habilitação desse crédito na recuperação judicial também possa ser promovida pela parte, sem a necessidade de pedido autônomo dos advogados que a representaram.
6. Sentença reformada para permitir à parte a habilitação conjunta do crédito principal e dos honorários advocatícios sucumbenciais na recuperação judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios sucumbenciais são de titularidade do advogado, mas sua habilitação na recuperação judicial pode ser requerida tanto pelo advogado quanto pela parte beneficiária da condenação.”